Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-63.2022.8.11.0014
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000532-63.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO PEREIRA PEDROSO - CPF: 040.780.801-97 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. PRESSUPOSTOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
por ofensa a
o
Princípio
da
Dialeticidade
.

Todavia
, a simples
repetição
dos
argumentos

já

utilizados
pela
parte

recorrente
no
juízo

a quo
,
por

si

só
,
não
viola o
princípio
da
dialeticidade
,
desde
que
os

fundamentos

da
decisão

recorrida

tenham

sido

impugnados
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
O
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão quanto às matérias suscitadas em sede de contrarrazões
.

4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10%sobre o valor dacausa
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000532-63.2022.8.11.0014

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU

Recorrente
:
MAURO PEREIRA PEDROSO

Recorrido
:
BANCO BMG S.A.

Sessão
de
julgamento
:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MAURO PEREIRA PEDROSO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO BMG S.A.

Sentença

proferida
no ID 143485678.
Julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
em

razão
da
ausência
de
ato

ilícito

praticado
pela
parte

reclamada
, pois
essa

comprovou

documentalmente

a

origem
da
cobrança

contestada

nos
autos.

A
parte

reclamante

interpôs

recurso

inominado
no ID 143485679.
Sustentou
que
o

contrato

apresentado
pela
parte

reclamada

foi

firmado

em
2016 e as
cobranças

contestadas

nos
autos
iniciaram

em
2017,
não

existindo

relação
entre
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada
e
os

débitos

por

ela

realizados
.
Argumentou
que a
situação

vivenciada

lhe

causou

danos

morais
que
são

passíveis
de
indenização
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
a
fim
de que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 143485683.
Aduziu
que
o

recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamante

não

observou
o
princípio
da
dialeticidade
,
não

comportando

acolhimento
.
Arguiu
a
preliminar
de
incompetência
do
juízo

em

razão
da
matéria
. Como prejudicial de
mérito
,
suscitou
que
restaram

configuradas
a
prescrição
e a
decadência
.
Afirmou
que
não

praticou

ato

ilícito
, pois a
cobrança

objeto

desta

ação

decorre
de
contrato

firmado
com a
parte

reclamante
.
Sustentou
que
não

há
se
falar

em

danos

materiais
,
tampouco

morais
.
Requereu

seja

negado

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Embora

tenha

ocorrido
a simples
repetição
dos
argumentos

já

utilizados

nas

instâncias

inferiores
,
esse

fato
,
por

si

só
,
não
viola o
Princípio
da
Dialeticidade
,
eis
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

foram

especificamente

impugnados
.

Desse modo,
considerando
que no
presente

caso

foi

observada
a
dialeticidade
, o
recurso

merece
ser
conhecido
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. (...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor
mensal
de R$
55,00
(ID 143479696
).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

física
(ID 143485667),
realizada
pela
parte

reclamante
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzida

prova

técnica

grafotécnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assinaturas
.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e d
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Ressalto
,
por

fim
, que
embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que
o

contrato

apresentado

nos
autos
não

se refere

ao

débito

discutido

nesta

ação
,
razão

não

lhe

assiste
, pois
deixou

ela
de
comprovar
o
adimplemento
do
débito

assumido

através
do
documento

apresentado
pela
instituição

financeira

reclamada
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, I do CPC).

Houve

emissão
de
cartão
de
crédito

em

nome
da
parte

reclamante
,
saque
de valor no
referido

cartão
, com
compromisso
de
pagamento
à vista. Nessa
situação
,
competia

ao

consumidor

comprovar
que
quitou
a
dívida

relativa

ao

mencionado

saque
,
contudo
,
não
o fez.

Assim, torna -se verossímil a tese da parte

reclamada
de que a
cobrança

realizada
, que
se iniciou

em

julho
/2017,
refere
-se
ao

débito
do
contrato

entabulado
entre as
partes

em
2016,
razão
pela qual a
sentença,
que
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial,

deve
ser
mantida
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
as
demais

questões

suscitadas
pela
parte

reclamada

em

sede
de
contrarrazões
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023